Tribunal: TJDFT
Processo: 0723542-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ÔNUS DA PROVA ACUSATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por Arielton Cruz da Silva contra sentença que o condenou pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa. A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo, requerendo a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a autoria do crime de estelionato atribuído ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio in dubio pro reo impõe que, em caso de dúvida quanto à autoria delitiva, a absolvição seja a solução, uma vez que o ônus da prova recai sobre a acusação, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. No presente caso, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e os depoimentos da ex-companheira do apelante não foram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, o envolvimento do réu no crime.
5. A mera vinculação de um número de telefone utilizado nas tratativas fraudulentas à ex-companheira do réu não constitui prova cabal de autoria, tampouco foi possível confirmar que o perfil do Facebook usado no golpe era de fato controlado pelo apelante.
6. Diante da ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a participação efetiva do apelante no crime, impõe-se a absolvição, conforme disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
8. Em caso de dúvida razoável quanto à autoria do crime, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do réu, cabendo à acusação o ônus de provar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171; CPP, art. 156 e art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856823, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 02/05/2024.